Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Furto. Incidente de insanidade mental. Suspensão do processo.
Realizado exame pericial e tendo o laudo concluído que inexistem indícios da incapacidade do paciente à época dos fatos - a doença mental sobreveio à infração penal -, e já encerrada a instrução processual, não se justifica a suspensão do processo e internação provisória do paciente, sobretudo se a liberdade dele não representa risco à sociedade ou a si mesmo. Ordem denegada.